Tribunal: STF
Processo: RHC 241372
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. VIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Ordinário, para fazer incidir a causa de redução da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com a consequente modificação do modo de cumprimento da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se que o Tribunal estadual apresentou motivação apta a afastar a minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Consideradas as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, assim como o fato de não haver registro de que o paciente integre organização criminosa, não se vislumbra fundamentação suficiente para deixar de aplicar o denominado tráfico privilegiado.



    4. A quantidade de droga apreendida (3,7g de cocaína), apesar do indiscutível potencial nocivo, não se mostra excessiva, de modo que, tal como decidido pelo Juízo de primeira instância, melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipótese como a presente, que retrata quadro de traficância de menor gravidade. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.